Tribunal: TJMT
Processo: 1014114-09.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014114-09.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULA OZORIO TOGNERI - CPF: 356.838.468-03 (RECORRENTE), AMANDA FONSECA KENNEDY - CPF: 128.432.006-52 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado nº

1014114-09.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

VRG Linhas Aéreas S.A

Recorrido(s):

Paula Ozorio Togneri

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de novembro de 2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CANCELAMENTO DO VOO. AJUSTES NA MALHA AÉREA EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. FORTUITO EXTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS AO CONSUMIDOR. ARTIGO 251-A DA LEI N. 14.034/2020.
DANO MORAL
INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO
.

A pandemia do Coronavirus – Covid 19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, em razão da paralização do serviço de transporte aéreo de passageiros no período previsto (março a junho de 2020), bem como em razão da redução da operação de transporte aéreo e seus reflexos nos meses seguintes a paralisação.

Em relação à indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, é indispensável à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro, nos termos do disposto no artigo 251-A da Lei n. 14.034/2020.

Ausente prova de que a empresa aérea tenha maculado a honra ou outros atributos da personalidade, o dano moral não restou configurado.

Recurso provido.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido formulado por
PAULA OZORIO TOGNERI
em desfavor da
GOL LINHAS AEREAS S.A.
para
CONDENAR
a Reclamada à pagar para parte Reclamante o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação”.

A Autora adquiriu junto à empresa Decolar passagens aéreas operadas pela empresa VRG Linhas Áreas S.A., saindo no dia 01/08/2020 de Cuiabá às 11h50min com destino a Guarulhos/SP às 12h00min. Contudo, ao se dirigir no aeroporto, foi surpreendida com a notícia de que o seu voo havia sido cancelado, sem qualquer aviso prévio.

Aduz que, em razão do cancelamento indevido, se viu obrigada a adquirir novas passagens aéreas, com as saída no dia 03/08/2020 às 12h35min de Cuiabá/MT e chegada a Guarulhos/SP às 15h55min. Por tais motivos, requer indenização a título de dano moral.

Pois bem. Conforme os relatos da inicial, a Autora adquiriu passagens aéreas em pleno período de pandemia, apesar de tantas recomendações de isolamento social/quarentena por parte dos órgãos governamentais e pela própria mídia, portanto, a Autora tinha plena consciência que seu voo poderia ser cancelado, uma vez que, em razão da pandemia as atividades inerentes ao transporte aéreo foi uma das mais atingidas.

Deve ser ressaltado que a situação narrada nos autos ocorreu em agosto/2020, isto é, após a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em março/2020, o que ocasionou a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil.

Logo, a pandemia do Coronavírus – Covid 19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, em razão da paralização do serviço de transporte aéreo de passageiros no período previsto (março a junho de 2020), bem como em razão da redução da operação de transporte aéreo e seus reflexos nos meses seguintes a paralisação.

Neste quadro, o fato caracteriza-se como força maior, como tal o caracterizado o fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput)) pelo rompimento do contrato.

Nesse cenário, o Governo Federal editou a Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, originária da Medida Provisória n. 925, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19.

Nos termos do disposto no artigo 251-A da Lei n. 14.034/2020, em relação à indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, é indispensável à prova do dano moral,
in verbis:

“Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.”

Portanto, para a configuração do dano moral é necessária comprovação da violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o artigo acima citado e o inciso X, artigo 5º, da Constituição Federal, o que não restou comprovado no caso concreto.

Portanto, o Recorrente se desincumbiu do ônus do artigo 373, inciso II, o Código de Processo Civil, inexistindo, assim, falha na prestação do serviço a ensejar o dever de indenizar a título de dano moral.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe provimento para julgar improcedente o pedido inicial.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021